Tribunal: TJMT
Processo: 1031429-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031429-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RAQUEL REIS DIAS VELASCO CARVALHO - CPF: 559.208.531-15 (APELANTE), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (APELADO), EDSON MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 813.711.011-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado por candidata que teve indeferida sua inscrição para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras e pardas no Concurso Público regido pelo Edital no 001/2023/SES-MT, para o cargo de Técnico de Nível Médio em Serviço de Saúde do SUS, após avaliação pela comissão de heteroidentificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que indeferiu a inscrição da candidata para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras e pardas com base em critérios fenotípicos, apesar de sua autodeclaração como pessoa parda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

As políticas de ações afirmativas, como a reserva de vagas para pessoas negras e pardas em concursos públicos, têm por objetivo promover a igualdade material e combater discriminações históricas, encontrando respaldo no art. 3o, incisos I, III e IV, da Constituição Federal.

2.

O Edital no 001/2023/SES-MT estabeleceu claramente o procedimento para verificação da veracidade da autodeclaração racial, prevendo a realização de entrevista presencial com o candidato por uma comissão especial.

3.

O critério fenotípico adotado pelo edital para verificação da autodeclaração está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que validou a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação no julgamento da ADC 41.

4.

O sistema de cotas raciais tem como objetivo beneficiar pessoas que sofrem discriminação em razão de suas características físicas visíveis, sendo o critério fenotípico o mais adequado para a identificação dos beneficiários dessa política afirmativa.

5.

A autodeclaração, embora seja um requisito necessário, não é suficiente para garantir o acesso às vagas reservadas, sendo a verificação por meio do procedimento de heteroidentificação necessária para evitar fraudes.

6.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à comissão de heteroidentificação na avaliação das características fenotípicas dos candidatos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, não verificados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

É legítima a negativa de inclusão do candidato nas cotas raciais com base em critérios fenotípicos, desde que observados os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 3o, I, III e IV; Lei Estadual no 10.816/2019; Edital no 001/2023/SES-MT, item 8.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1034999-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAQUEL REIS DIAS VELASCO CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato da BANCA EXAMINADORA DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV e do ESTADO DE MATO GROSSO.

A impetrante, ora apelante, insurge-se contra decisão administrativa que indeferiu sua inscrição como candidata às vagas destinadas às cotas raciais no Concurso Público regido pelo Edital no 001/2023/SES-MT, para o cargo de Técnico de Nível Médio em Serviço de Saúde do SUS, no Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: a) sempre se autodeclarou como pessoa parda, inclusive em documentos oficiais, como sua Carteira de Identidade emitida pela POLITEC/MT; b) que a decisão da banca examinadora violou seu direito líquido e certo ao considerar apenas características físicas, ignorando sua ascendência familiar; c) a Lei Estadual no 10.816/2019 beneficia não apenas pessoas negras, mas também pessoas pardas; d) o indeferimento de sua inscrição para concorrer às vagas reservadas foi ilegal e abusivo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, oportunidade em que, defende o improvimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça José Zuqueti, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (id.313396895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por RAQUEL REIS DIAS VELASCO CARVALHO, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar” no 1031429-22.2024.8.11.0041, impetrado pela ora apelante, contra ato da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Estado de Mato Grosso, visando a anulação de decisão administrativa que indeferiu sua inscrição como candidata às vagas destinadas às cotas raciais no Concurso Público regido pelo Edital no 001/2023/SES-MT, para o cargo de Técnico de Nível Médio em Serviço de Saúde do SUS, no Estado de Mato Grosso.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição da apelante para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros e pardos no concurso público regido pelo Edital no 001/2023/SES-MT, após avaliação realizada pela comissão de heteroidentificação.

Inicialmente, cumpre destacar que as políticas de ações afirmativas, como a reserva de vagas para pessoas negras e pardas em concursos públicos, têm por objetivo promover a igualdade material e combater discriminações históricas sofridas por determinados grupos sociais. Tais políticas encontram respaldo na Constituição Federal, especialmente em seu art. 3o, incisos I, III e IV, que estabelecem como objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos ou discriminações.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual no 10.816/2019 regulamenta a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos para pessoas negras e pardas. Essa legislação, em consonância com a Lei Federal no 12.990/2014, estabelece a autodeclaração como critério inicial para a identificação do candidato como negro ou pardo, mas prevê também a verificação dessa autodeclaração por meio de procedimento de heteroidentificação.

O Edital no 001/2023/SES-MT, em seu item 8, estabeleceu claramente o procedimento para verificação da veracidade da autodeclaração racial, prevendo a realização de entrevista presencial com o candidato por uma comissão especial instituída pela FGV. O item 8.9 do edital dispõe expressamente que
"será enquadrado como pessoa preta ou parda o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros presentes da comissão especial
".

Ademais, o item 8.10 do edital estabelece que o candidato deve comparecer à entrevista munido do formulário de autodeclaração, a fim de ser confrontado com o fenótipo declarado. Isso evidencia que o critério adotado pelo edital para a verificação da autodeclaração é o fenotípico, ou seja, baseado nas características físicas visíveis do candidato.

Esse critério está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADC 41, reconheceu a constitucionalidade da Lei no 12.990/2014 e validou a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, conforme informações fornecidas pela banca examinadora

“características fenótipas não correspondem com traços negroides, tais como, formato

do nariz e boca, textura do cabelo, cor de pele.”
(Id. 298686364)

É importante ressaltar que o sistema de cotas raciais tem como objetivo beneficiar pessoas que sofrem discriminação em razão de suas características físicas visíveis, e não em razão de sua ascendência genética. Por isso, o critério fenotípico é o mais adequado para a identificação dos beneficiários dessa política afirmativa.

A apelante argumenta que sempre se autodeclarou como pessoa parda em documentos oficiais, como sua Carteira de Identidade. No entanto, a autodeclaração, embora seja um requisito necessário, não é suficiente para garantir o acesso às vagas reservadas. A verificação dessa autodeclaração por meio do procedimento de heteroidentificação visa justamente evitar fraudes e garantir que as vagas reservadas sejam ocupadas por aqueles que realmente sofrem discriminação racial.

Nesse sentido, o procedimento de heteroidentificação realizado pela comissão especial instituída pela FGV está em conformidade com o edital do concurso e com a legislação aplicável. A decisão da comissão, baseada em critérios objetivos e fenotípicos, não configura ilegalidade ou abuso de poder.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à comissão de heteroidentificação na avaliação das características fenotípicas dos candidatos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica no presente caso. A jurisprudência dos tribunais, nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EXCLUÍDO DA CLASSIFICAÇÃO RESERVADA AOS CANDIDATOS NEGROS. OBSERVÂNCIA ESTRITA DO EDITAL, CUJA NORMA É

RECONHECIDA COMO CONSTITUCIONAL. DENEGADA A ORDEM, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF. (MS n. 24.589/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 18/11/2020, DJe de 25/11/2020.)

Vejamos o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO E
HETEROIDENTIFICAÇÃO
. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado por candidato excluído do sistema de cotas raciais em
concurso
público da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por não ter sido reconhecido como pardo pela Comissão de
Heteroidentificação
.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração étnico-racial do candidato com base em procedimento de
heteroidentificação
, nos termos previstos no edital do certame.
III. Razões de decidir
3. O edital prevê, de forma clara e objetiva, a submissão da autodeclaração ao crivo da Comissão de
Heteroidentificação
, conforme jurisprudência consolidada do STF (ADC 41 e ADPF 186).
4. A comissão foi regularmente constituída, observando os critérios legais e normativos, e atuou de forma fundamentada, afastando a condição fenotípica de pardo do apelante.
5. A autodeclaração goza de presunção relativa, que pode ser afastada mediante elementos objetivos. Registros administrativos e laudos técnicos não substituem o juízo fenotípico da comissão.
6. Inexistência de ilegalidade, abuso ou erro material evidente no ato impugnado. Não configurado direito líquido e certo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a utilização de procedimento de
heteroidentificação
para verificação da veracidade da autodeclaração étnico-racial em
concursos
públicos, desde que previsto em edital e realizado conforme os princípios do devido processo legal. 2. A decisão da Comissão de
Heteroidentificação
, fundada em critérios fenotípicos objetivos e sem indícios de arbitrariedade, afasta a existência de direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX, e 37, caput; L. 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; STF, ADPF 186, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.04.2012; TJMT, Ap. Cív. no 1015878-87.2022.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024; TJMT, Ap. Cív. no 1005056-35.2019.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 22.03.2022.
(N.U 1034999-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder por parte das autoridades coatoras, que agiram dentro dos limites estabelecidos pelo edital e pela legislação aplicável. A decisão da comissão de heteroidentificação, baseada em critérios objetivos e fenotípicos, está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a finalidade das políticas de ações afirmativas.

Ante o exposto, não se vislumbra direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos e pelos aqui expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025